Tribunal: STF
Processo: HC 182616
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Eugênio de Oliveira, em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 530.197/CE.
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada no decorrer de investigação destinada a apurar a existência de organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes no bairro Passaré, em Fortaleza.
    O Juízo da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, em 29.5.2018, decretou a prisão temporária do paciente e de outras oito pessoas, pelo prazo de 30 dias, ao argumento de que “constam nos autos prova suficiente da materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além disso, os fortes indícios da participação dos representados na prática dos (...), bem como a necessidade urgente de obtenção de provas para a cessação da conduta ilícita e esclarecimento dos fatos, justificam o deferimento da medida cautelar solicitada” (eDOC 2, p. 2). 
    Adiante, em 10.7.2018, prorrogou-se a prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, sustentando-se que “a prorrogação da custódia temporária é imprescindível para o regular andamento e conclusão das investigações, pois o Delegado responsável pelo procedimento informou que ‘há testemunhas a serem localizadas e qualificadas e, somente com a prisão dos investigados, poderão prestar maiores informações para o deslinde do caso concreto, tendo em vista ter ficado patente o medo que as pessoas possuem dos investigados haja vista a sua periculosidade’ (fls. 607)” (eDOC 2, p. 9). 
    Na sequência, o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares em desfavor de Antônio Guerra de Oliveira Filho e de outros investigados, o que foi observado pelo juízo de origem em 10.8.2018, que as fixou pelo prazo de 12 meses. Foram elas: a) recolhimento domiciliar das 22 às 06 horas, salvo para exercer atividade laboral lícita, devidamente comprovada perante o Juízo processante; b) submissão ao uso de tornozeleira eletrônica para fins de monitoração e fiscalização (eDOC 2, pp. 10 – 11). 
    Irresignada, a defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, alegando excesso de prazo e inexistência de motivos para sua manutenção. No entanto, o pleito foi indeferido pelo juízo de piso. Confira-se:
    “O investigado passou a ser efetivamente monitorado na data de 13/08/2018, portanto, há pouco mais de 02 (dois meses), encontrando-se os autos aguardando a conclusão das investigações por parte da Autoridade Policial, não restando exorbitado o prazo para conclusão do Inquérito Policial. 
    Imperioso se faz ressaltar que, de acordo com as investigações policiais, o monitorando seria supostamente um dos chefes da facção Comando Vermelho no Estado do Ceará e um dos precursores da citada organização criminosa no Estado.
    Ademais, quanto à ficha criminal do investigado, constata-se que este não é portador de antecedentes criminais recomendáveis, posto que responde a outro processo criminal por tráfico de drogas, cujo feito tramita na 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza-CE, não sendo razoável, portanto, a revogação das medidas cautelares após o decurso de prazo tão exíguo. 
    [...]
    In casu, em que pese os argumentos esposados pela defesa, não restou comprovado que houve mudança significativa das circunstâncias fáticas e pessoais do indiciado capazes de infirmar a decisão prolatada anteriormente pelo Juízo de Origem.” (eDOC 2, pp. 12 – 13)
    Ao proferir decisão no sentido do recebimento da denúncia oferecida pelo Parquet estadual, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, em 13.11.2018, decretou a prisão preventiva do paciente e de seus corréus. 
    Objetivando combater o decreto preventivo, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual, em 13.8.2019, foi conhecido e, no mérito, denegado.
    Na sequência, impetrou-se nova ordem de habeas corpus, em face do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido o pedido liminar indeferido por decisão da eminente Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 30.8.2019, que requisitou informações ao juízo de origem para que se prestassem esclarecimentos pormenorizados acerca do excesso de prazo invocado na inicial (eDOC 2, pp. 49 – 52). 
    Prestadas as informações, o STJ, ao apreciar o mérito do HC 530.197/CE, conheceu parcialmente da ordem e a denegou. 
    Visando à reforma da decisão colegiada supra, a defesa impetrou habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1).
    Nesta Corte alega a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e ressalta que, em razão da inovação processual introduzida no art. 316 do Código de Processo Penal pela chamada Lei Anticrime, consubstanciada no parágrafo único, a prisão preventiva deveria ter sido reavaliada em sua necessidade após 90 dias, o que não ocorreu, motivo pelo qual a segregação cautelar merece reforma.
    Nesse sentido, pugna pela concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 
    “In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através das investigações encetadas. Os doutos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, ao oferecer a Denúncia, colacionaram, inclusive, transcrições de algumas das principais conversas interceptadas, demonstrando que cada um dos representados nesta medida de prisão preventiva, atuam em conjunto, de forma permanente e habitual, integrando a famigerada facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, bem como praticam os mais variados crimes, sobretudo, o tráfico de drogas. E por tudo o que foi apurado, ab initio, não estamos diante de traficantes autônomos ou principiantes. 
    Da mesma forma se vislumbra a presença do periculum in libertatis, justificando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, já que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, sendo noticiada a comercialização ilícita de grande quantidade de entorpecentes, de toda a sorte; o uso de armas de fogo, inclusive de grosso calibre; bem como o cometimento de crimes assessórios ao tráfico de drogas (homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios), tudo isso em nome do crime organizado, a facção Comando Vermelho – CV. 
    […]
    Impende salientar ainda que, o fato dos denunciados serem suspeitos de integrar o Comando Vermelho – CV, atuando nos bairros de Messejana, Lagoa Redonda, Curió e São Miguel, nesta Capital, é uma situação que não podemos fechar os olhos, sendo a decretação da prisão cautelar adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e também com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa.
    […]
    Também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.” (eDOC 2, pp. 23 – 24, grifos meus)
    Adiante, importa colecionar os fundamentos utilizados pelo TJCE para denegar a ordem nos autos do HC 0626074-39.2019.8.06.0000:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO TRAMITANDO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO TJ/CE. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE PELO ESTADO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Conforme relatado, requereram os impetrantes, a concessão de habeas corpus em favor do paciente acima epigrafado, alegando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 14.11.2018 e o feito está aguardando a realização de audiência marcada para dezembro de 2019. Ademais, ressalta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por não se verificar o periculum libertatis, requisito este essencial para a decretação da custódia cautelar. Por fim, salientou que o paciente possui residência fixa e laços familiares locais, além de possuir comportamento prisional exemplar, estando em uma situação favorável para que lhe seja conferida o direito de permanecer em liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares.
    2. Nesse contexto, verifica-se que o alegado excesso de prazo, no caso, decorre dos entraves normais do processo, pois se trata de demanda de alto grau de complexidade, haja vista a pluralidade de réus envolvidos (quatorze), com representação por prisão temporária e mandados de busca e apreensão, interceptações telefônicas, declínio de competência para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, além do que, houve citações por edital de três denunciados, decurso de prazo para Defensoria Pública apresentar defesas preliminares, dentre outras providências para o deslinde da instrução processual.
    3. Importante salientar, que atualmente o feito encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para os dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2019 às 14:00 horas, havendo, portanto, a real possibilidade de encerramento da instrução nas referidas datas, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
    4. Desse modo, verifica-se que não assiste razão aos impetrantes, porquanto não constatada desídia do juízo originário, o qual vem envidando esforços para que o processo tramite regularmente, não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido no momento, dada a peculiaridade do caso concreto.
    5. Ademais, deve prevalecer, neste momento, o Princípio da Proibição da Proteção Deficiente pelo Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato demonstram a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados em contexto de criminalidade organizada, o que, de fato, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.
    6. Acrescente-se, que a eventualidade do paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis não constitui obstáculo à manutenção da custódia preventiva, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Por outro lado, uma vez presentes os requisitos para decreto da prisão cautelar, inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.
    7. Ordem conhecida e denegada com recomendações ao juízo processante” (eDOC 2, pp. 30 – 31, grifos meus). 
    Registro, ainda, o que ficou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 530.197/CE: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. EVENTUAL DEMORA NÃO PODE SER IMPUTADA AO JUÍZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    1. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva veicula mera reiteração de pedido já formulado no RHC n.º 108.603/CE, julgado pela Sexta Turma desta Corte (DJe 26/08/2019), que entendeu pela legalidade do encarceramento cautelar, circunstância que impede o conhecimento do writ nesse ponto.
    2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
    3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias de origem, o feito de evidente complexidade, pois envolve pluralidade de réus (quatorze), "com representação por prisão temporária e mandados de busca e apreensão, interceptações telefônicas, declínio de competência para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, além do que, houve citações por edital de três denunciados, decurso de prazo para Defensoria Pública apresentar defesas preliminares, dentre outras providências para o deslinde da instrução processual". Ademais, foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2019, o que demonstra que, diante das peculiaridades do caso concreto, o Juízo de origem vem empreendendo esforços para o regular andamento do processo.
    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (eDOC 2, p. 98)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV), autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Cumpre consignar, ainda, a constatação da prática de delitos assessórios ao tráfico de drogas, tais como homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios, conforme assentado no decreto preventivo.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Oficie-se o juízo de origem para que reveja a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente